Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA.
1. Apelação criminal na qual a Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas ou a revisão da pena imposta.
2. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo, pelos depoimentos da vítima, das testemunhas policiais e pela confissão do réu, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3. A mera afirmação de que a conduta social do réu não é ajustada ao meio em que vive, sem elementos concretos a comprová-la, não pode ser considerada motivação idônea para valorar a circunstância negativamente na primeira fase da dosimetria.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.